Tribunal: TJBA
Processo: 0534428-40.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0534428-40.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PASSIONE PISCINAS E MOVEIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
YOHANA KAROLLYNE SANTOS MARQUES NOBRE, JANAINA SILVEIRA SOARES MADEIRA, MILENA HOLZ

APELADO: PATRICIA CLIMACO DE SOUZA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VÍCIOS NO PRODUTO. PISCINA COM VAZAMENTO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. FALHA NA INSTALAÇÃO E AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ADEQUADAS NO MANUAL DO FABRICANTE. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1- Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços e produtos responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos relativos ao produto ou serviço prestado, independentemente de culpa.

2- Constatado, através de laudo pericial, que os defeitos apresentados na piscina adquirida pela autora decorrem de falhas na instalação e de insuficiência nas orientações fornecidas pelo fabricante sobre o produto, resta caracterizado o nexo de causalidade entre o dano e a conduta das rés.

3- Danos materiais no valor de R$ 4.736,50 devidamente comprovados. Danos morais no valor de R$ 5.000,00 fixados de forma adequada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0534428-40.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PASSIONE PISCINAS E MOVEIS LTDA e outros
e como apelada
PATRICIA CLIMACO DE SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto do relator.